Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. INADIMPLÊNCIA. REGISTRO NO SCR-BACEN. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ORIGINADORA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 63224368/63224370), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. O autor/recorrente alega que deixou de pagar parcelas de financiamentos contratados com as rés e que a dívida foi incluída no SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central), na modalidade prejuízo, sem notificação prévia. Pugna pela declaração de irregularidade do apontamento e pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. É fato incontroverso que o autor firmou contratos de financiamento com a ré e o seu nome foi inserido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, em decorrência de inadimplência no pagamento das parcelas dos referidos contratos (ID 63224083).
6. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR é instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. A Resolução CMN 5.037/2022, que regulamenta o SCR, dispõe no art. 13: “As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR”. E segundo o §2.o do mesmo artigo, a comunicação deve ocorrer antes da remessa das informações para o SCR.
7. O autor se insurge com a falta de prévia notificação do registro no SCR, importando ressaltar que nos dez contratos financeiros celebrados entre as partes constam a seguinte cláusula (item 10.2-ii): “para cumprir suas obrigações legais e regulatórias, o Nubank precisará tratar e compartilhar com o Bacen alguns de seus dados, de acordo com a legislação vigente aplicável de tempos em tempos”, assim como “também precisará compartilhar com o Bacen as informações relacionadas ao valor de suas dívidas a vencer e vencidas, bem como de coobrigações e garantias prestadas, a fim de que passem a integrar o Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Bacen (...)” (ID 63224100/63224359).
8. Outrossim, foi satisfatoriamente comprovada a prévia comunicação do consumidor acerca do envio de informações sobre suas operações financeiras, o que afasta a falha na prestação de serviços alegada pelo autor. Nesse sentido: Acórdão: 1834403, Terceira Turma Recursal, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, publicado no DJE: 04/04/2024; Acórdão: 1857931, Primeira Turma Recursal, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2024, publicado no PJe: 17/05/2024.
9. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.